Tribunal: TJDFT
Processo: 0738881-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738881-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: OFELIA GONCALVES TARCHIANI AGRAVADO: SAULO TARCHIANI CERAVOLO CHIAVICATTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar à agravante que mantenha a prestação de serviços com as mesmas coberturas anteriormente existentes e sem necessidade de observância de novo prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento adotado para o cancelamento do contrato, excessividade da multa e que o prazo para cumprimento da obrigação seria exíguo. Preparo regular (id 31267479). Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento parcial do recurso, a agravante apresentou petição defendendo o conhecimento integral do agravo de instrumento (id 316500). Brevemente relatado, decido. De início, não conheço do recurso em relação as alegações relacionadas à regularidade do procedimento adotado para o cancelamento do contrato e formuladas com a finalidade de revogar a tutela de urgência por não terem sido submetidas à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a multa diária imposta pelo Juízo de Primeiro Grau ao deferir o requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravado. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar à agravante que mantenha a prestação de serviços com as mesmas coberturas anteriormente existentes e sem necessidade de observância de novo prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O agravante sustenta, em síntese, que a multa imposta é excessiva. A multa diária (astreintes) questionada pelo agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. [1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Em que pesem as razões do agravante, não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto indevido. Ao contrário do que defende a agravante, a multa foi fixada em valor compatível com a obrigação. Registre-se que, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da penalidade. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.